Tribunal: STF
Processo: ARE 859860
Classe: ARE
Órgão julgador: TEORI ZAVASCKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2015-06-30
Data de publicação: 2015-06-30

Ementa:
Ementa: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. ÔNUS DO RECORRENTE. OFENSA AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. QUESTÃO INFRACONSTITUCIONAL. REPERCUSSÃO GERAL NEGADA (ARE 748.371, REL. MIN. GILMAR MENDES, TEMA 660). OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. SÚMULAS 279 E 454 DO STF. APLICAÇÃO DE ÍNDICES DE CORREÇÃO MONETÁRIA DE FORMA DIVERSA À PREVISTA NO CONTRATO DE PREVIDÊNCIA PRIVADA. REPERCUSSÃO GERAL REJEITADA. QUESTÃO INFRACONSTITUCIONAL. RE 582.504-RG (REL. MIN. CEZAR PELUSO, TEMA 174). PRÉVIA FONTE DE CUSTEIO. REGRA NÃO APLICÁVEL ÀS ENTIDADES DE PREVIDÊNCIA PRIVADA. PRECEDENTES. 



     AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.